Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25518912, a Contadoria Judicial suscitou dúvida acerca da incidência dos juros da nova poupança. Assim, intimem-se as partes para manifestação. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 25702971 (extinção do requisitório expedido em favor de SALOMÃO NERY). Brasília, 7 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador